Tribunal: STF
Processo: HC 246122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR: INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.9.2024, por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka da Silva, advogados, em benefício de Edmilson Guerra, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 923.593/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Adriano Morita Borri denunciados, em 19.10.2000, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e III do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e nos incs. I e III do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, quatro vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de maio de 2000, por volta das 3:38 horas, na confluência da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho,neste município e comarca, ADRIANO MORITA BORRI, menor de 21 anos de idade, qualificado as fls. 23/24 e fls 132 e EDMILSON GUERRA, vulgo ‘Gordo’, qualificado as fls. 25 e fls. 128, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, impelidos por motivo torpe, consistente em satisfação de sentimento de emulação, participando de disputa automobilística denominada ‘racha’, meio de que resultou perigo comum, dirigindo, em velocidade exagerada e em estado de embriaguez alcoólica (laudos de fls. 124/125), respectivamente os veículos marca Volkswagen, tipo Gol, cor vermelha, placas CGH-8447 – Presidente Prudente e marca Ford, modelo Versailles, cor azul, placas BMB-3344 – Irapuru/SP, pela primeira via pública, no sentido ‘Anglo – Santa Casa’, bem como pelas vias públicas adiante mencionadas, obrando com dolo eventual, consoante a seguir narrado, mataram a jovem universitária Taísa Tondinelli Emerich, com dezoito anos de idade, que se encontrava no automotor dirigido pelo primeiro denunciado, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 52, que ocasionaram a sua morte em razão de traumatismo crânio encefálico, bem como assumiram o risco de produzirem o resultado morte em Daniel Lima e Fabiano Morita Borri, que se encontravam no mesmo veículo e em Edílson Roberto dos Reis, conhecido por ‘Pereba’ ou ‘Pateta’ e Marlon Edjan Teixeira, que se encontravam no automotor dirigido pelo segundo denunciado.



    Apurou-se que na noite do dia 25 de maio de 2000, o primeiro denunciado promovera um churrasco, regado a bebidas alcoólicas, na propriedade rural denominada ‘Chácara Nossa Aparecida’, localizada aos fundos do Adamantina Tênis Clube, neste município e comarca, para o qual convidara a vítima Taísa Tondinelli Emerich e o segundo denunciado, dentre outros convidados, sendo que o evento se estendeu até por volta das 3:20 horas do dia seguinte. 



    É dos autos que o denunciados foram os últimos a deixarem a festa, onde ingeriram bebidas alcoólicas e nada obstante tivessem ciência de que estavam sob influência de álcool (laudos de exame toxicológico de fls.124-125), ajustaram, na saída da propriedade rural, promoverem um ‘racha’ por ruas desta urbe, agindo com o intuito de satisfazer sentimento de emulação, motivo manifestamente torpe, sendo certo que no automotor dirigido por ADRIANO BORRI MORITA (marca Volkswagen Gol, cor vermelha, placas CGH-8447 – Presidente Prudente/SP) encontravam-se Taísa Tondinelli Emnerich (no banco dianteiro) e Daniel Lima e Fabiano Morita Borri ( no banco traseiro) e no dirigido por EDMILSON GUERRA, vulgo ‘Gordo’ (marca Ford, modelo Versailles, cor azul, placas BMB-3344 – Irapuru/SP), encontravam-se Marlon Edjan Teixeira (banco dianteiro) e Edílson Roberto dos Reis, conhecido por ‘Pereba’ ou ‘Pateta’ (banco traseiro). 



    Assim é que, os denunciados, previamente ajustados e agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participaram, com seus veículos, de inaceitável disputa automobilística, vulgarmente denominada ‘racha’, realizada nas vias públicas a seguir enumeradas, neste município e comarca, nelas desenvolvendo velocidade exagerada, consoante a seguir narrado, obrando com dolo eventual, no tocante ao resultado morte nos ocupantes dos automotores envolvidos na disputa espúria. 



    Apurou-se que os denunciados participaram de ‘racha’, com seus conduzidos pela Alameda Francisco José de Azevedo e Rua Chujiro Matsuda, no sentido ‘Adamantina Tênis Clube – CAMVDA’, bem como pela Avenida da Saudade, sentido ‘Cemitério – Centro’. Prosseguiram na disputa automobilística, onde concorriam pela posição dianteira, desenvolvendo nos seus conduzidos velocidade não inferior a 80km/h, qual seja o dobro do admitido em vias urbanas, seguindo pela Avenida Rio Branco, sentido ‘Banco do Brasil – Anglo’, sendo que nas imediações da Colégio Anglo, efetivaram manobra de retorno, continuando a disputarem o denominado ‘racha’, em sentido inverso, pela mesma via pública (sentido ‘Anglo – Banco do Brasil’), sendo que a disputa, pelo seu caráter acirrado e pelas manobras temerárias desenvolvidas, chamou a atenção de guardas noturnos de postos de gasolina e autônomos que atuam na área, cujos nomes constam do rol adiante, que constataram que os ‘rachadores’ transpuseram semáforo com sinalização ‘Pare’ na confluência da avenida com a Rua Joaquim Nabuco, sempre desenvolvendo velocidade exagerada aos automotores.



    Assim é que, quando os ‘rachadores’ que à ocasião imprimiam aos seus conduzidos velocidade não inferior a 80km/h (oitenta quilômetros por hora) alcançavam a confluência da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho, o denunciado EDMILSON GUERRA, que na ocasião assumira a posição dianteira, tendo a sua retaguarda e quase ‘colado’ ao mesmo, o antagonista ADRIANO MORITA BORRI, iniciou conversão à esquerda, dando causa, ambos os denunciados, por terem se envolvido na inaceitável disputa automobilística realizada em vias públicas, ao embate dos veículos, provocando dolosamente (com dolo eventual) a morte da jovem universitária Taísa Tondinelli Emerich, com apenas dezoito anos de idade, que veio a óbito em razão de traumatismo crânio encefálico (laudo de exame necroscópico de fís. 52) produzido pelo forte impacto ocasionado pela colisão dos automotores, seguido da colisão do Gol com um poste de alta tensão localizado no passeio público, no aludido cruzamento (laudo pericial de fls. 92-97, instruído pelas fotografias de fls. 98-105 e croqui de fls. 106). 



    Apurou-se, pericialmente, que quando da colisão, o veículo dirigido pelo denunciado ADRIANO MORITA BORRI trafegava com velocidade não inferior a 79,80km/h, quando do início da frenagem, não considerando ainda nos cálculos, a energia absorvida pelo impacto contra o veículo Versailles, contra o meio-fio e contra o poste de concreto (laudo de fls. 92-97). E, num raciocíniológico-formal, em se considerando que o ‘rachador’ EDMILSON GUERRA encontrava-se em posição dianteira, na disputa, têm-se que a velocidade que ele imprimia ao seu conduzido (veículo Versailles placas BMB-3344 – Irapuru/SP) superava o patamar de 80km/h.



    Desta forma, os denunciados causaram dolosamente (obrando com dolo eventual), a morte da vítima Taísa Tondinelli Emerich, bem como assumiram o risco de produzirem o resultado morte em Daniel Lima, Fabiano Morita Borri, Edílson Roberto dos Reis e Marlon Edjan Teixeira, que se encontravam, na qualidade de ‘caronistas’, nos veículos envolvidos no ‘racha’, consoante supra especificado, os quais vieram a sofrer lesões (laudos de exame de corpo de delito de fls. 80, 110, 83 e 81). 



    Os denunciados agiram impelidos por motivo torpe, consistente em satisfação de sentimento de emulação (disputa, competição e rivalidade) agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participando, com seus conduzidos, de inaceitável disputa automobilística realizada em plena via pública, reprovabilidade que se torna ainda maior, tendo em vista o porte desta urbe. 



    Outrossim, com a inaceitável disputa automobilística, vulgarmente conhecida por ‘racha’, cujas consequências nefastas encontram-se patenteadas nos autos, usaram de meio de que resultou perigo comum” (fls. 22-26, e-doc. 2).



    3. A denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Adamantina/SP (Processo n. 258/2000), em 31.10.2000.



    4. Em 26.9.2002, o juízo de primeiro grau, convencido “da existência de crimes distintos daqueles descritos na denúncia, dada a inexistência do dolo eventual”, desclassificou, com fundamento no art. 410 do Código de Processo Penal (art. 419, norma atual), “as acusações para aquelas previstas como homicídio culposo e lesões corporais culposas em relação aos ocupantes que sofreram ferimentos e à vítima que faleceu (arts. 121, § 3º e 129, § 6º, c/c os 
arts. 29 e 70, do Código Penal)” (fls. 37-38, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 419418.3/9-0000-000. Em 31.3.2006, a Primeira Câmara “A” da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento “ao recurso interposto pela Justiça Pública para pronunciar os réus e determinar que eles sejam submetidos a julgamento por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e III e ao artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II (quatro vezes), todos do Código Penal c/c os artigos 29, caput, e 70, do mesmo estatuto repressivo” (fls. 42-46, e-doc. 2).



    6. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi objeto do Habeas Corpus n. 101.610/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça pela defesa do corréu, que tramitou paralelamente à segunda fase do procedimento do júri na origem (Ação Penal n. 001/07 – Júri, da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP).



    7. Em 20.6.2007, o paciente e o corréu foram condenados pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 001/07 – Júri) à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).



    8. Em 17.4.2009, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 101.610/SP, para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual provido o Recurso em Sentido Estrito n. 419418.3/9-0000-000 e pronunciados os denunciados, determinando novo julgamento do recurso “por Câmara constituída de acordo com o disposto na Constituição Federal/88 e/ou na Lei Complementar Estadual nº 646/90” (fl. 84, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal em 23.3.2010, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÂMARA FORMADA, MAJORITARIAMENTE, POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 646/90. CÂMARA COMPOSTA POR JUÍZES NÃO INTEGRANTES DO ‘QUADRO DE JUÍZES DE DIREITO SUBSTITUTOS EM SEGUNDO GRAU’. SISTEMA DE VOLUNTARIADO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS DESEMBARGADORES TITULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.



    1. Não obstante a constitucionalidade do sistema de convocação de Juízes de primeiro grau para substituir Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tal substituição, da maneira como vem sendo operada, não está de acordo com as regras da Lei Complementar nº 646/90, implicando ofensa ao princípio do juiz natural e aos 
arts. 93, inc. III, 94 e 98, inc. I, da Constituição Federal.



    2. A substituição, por magistrados de primeiro grau não integrantes do ‘Quadro de Juízes Substitutos em Segundo Grau’, por meio da convocação de juízes pelo sistema de voluntariado, não é legítima, uma vez que a jurisdição sobre os recursos criminais de competência do Tribunal de Justiça Estadual ou do Distrito Federal e Territórios é dos desembargadores titulares.



    3. A Constituição Federal admite, tão somente, a composição de um órgão revisor, formado por magistrados de primeiro grau, para o julgamento de recursos cuja matéria seja a de crimes de menor complexidade e/ou infrações de menor potencial ofensivo, de competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



     



    9. Em 21.7.2009, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista julgou novamente o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual e deu parcial provimento ao recurso, “com a finalidade de pronunciar os recorridos Adriano Morita Borri e Edmilson Guerra, por infração do artigo 121, caput e art. 129, caput, por quatro vezes, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri” (fl. 87, e-doc. 2 do HC n. 230.229, de minha relatoria). Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso em sentido estrito – Homicídios qualificados (art. 121, § 2º, incs. I, II e III, do Código Penal), nas modalidades consumada e tentada – Desclassificação operada em primeiro grau de jurisdição – Homicídio culposo e lesões corporais culposas (art. 121, § 3º e art. 129, § 6º, c/c arts. 29 e 70, todos do Código Penal) – Recurso ministerial postulando a pronúncia dos acusados, nos exatos termos da denúncia – Materialidade e autoria demonstradas – Pronúncia necessária – Afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum, em relação ao crime consumado – Circunstâncias incompatíveis com o dolo eventual dos agentes, e com o conjunto probatório acostado aos autos – Mantida a desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio para os crimes de lesões corporais – Incompatibilidade havida entre o dolo eventual e a circunstância atenuante da tentativa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial – Adequação da tipificação estabelecida para os crimes culposos na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) – Não cabimento – Dolo eventual reconhecido – Código de Trânsito que prevê apenas a forma culposa – Enquadramento das condutas no art. 129, caput, do Código Penal, que se impõe – Prisão preventiva requerida com base na hediondez dos crimes – Desnecessidade – Acusados que respondem ao processo em liberdade – Recurso parcialmente provido” (fls. 88-89, 
e-doc. 2, do HC n. 230.229, de minha relatoria). 



    10. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem, em 22.4.2010.



    11. Em 21.6.2018, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial 
n. 1.214.353/SP.



    Não foi interposto recurso. O acórdão de pronúncia do paciente e do corréu precluiu, em 6.8.2018.



    12. Em 11.12.2018, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal não conheceu do Habeas Corpus n. 165.376/SP, de minha relatoria, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade do corréu Adriano Morrita Borri, com o consequente trancamento, apenas quanto a ele, da Ação Penal 
n. 0005009-94.2000.8.26.0081, em tramitação na Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP. 



    13. Retomado o trâmite processual, o paciente foi condenado, em 22.8.2019, pelo juízo da Terceira Vara e Tribunal do Júri da comarca de Adamantina/SP (Ação Penal n. 0005009-94.2000.8.26.0081) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). O Conselho de Sentença julgou extinta a punibilidade do paciente em relação aos crimes de lesão corporal, reconhecidos na decisão de pronúncia (fls. 92-95, e-doc. 2).



    14. Em 23.3.2021, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – 
ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. MÉRITO – OBSERVADO OS LIMITES DA INSURGÊNCIA – SÚMULA 713, DO C. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA FIXADA NO PISO – REGIME SEMIABERTO – ADEQUADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONDUTA DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 98, e-doc. 2).



    15. Contra esse acórdão a defesa do recorrente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.015.025/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do daquele Tribunal Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, em 8.3.2022.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 30.3.2022, e o mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda imposta foi expedido em 3.8.2022, sendo cumprido apenas em 16.4.2024. 



    16. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0031262-65.2023.8.26.0000, julgada improcedente pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.2.2024. Tem-se na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. 



    Peticionário conformado quanto aos elementos fáticos em si, tanto que não contestadas a materialidade e autoria dos delitos. Pretensão de aplicação, na hipótese, do artigo 302, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 12.971, de 9 de maio de 2014. Impossibilidade. Tribunal do Júri que reconheceu que, ao praticar racha, o peticionário agiu com dolo eventual de ceifar a vida da vítima. Indiferença, para o caso, de a atual redação do artigo 302, 
§ 2º, da Lei nº 9.503/97 ter entrado em vigor antes da prolação da 
r. sentença condenatória, já que tal dispositivo legal trata de crime culposo, mas, como dito, os jurados julgaram o homicídio doloso, pese na direção do veículo. 



    Ação revisional julgada improcedente” (fl. 127, e-doc. 2). 



    17. Contra o acórdão prolatado na ação revisional, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 923.593, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 24.6.2024. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma, em 9.9.2024: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 - A questão em torno do pedido de desclassificação do tipo penal não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ. 



    2 - ‘É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/3/2013.) 



    3 - Agravo regimental desprovido” (fl. 179, e-doc. 2).



    18. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “durante o andamento processual, especificamente em 9 de maio de 2014, houve uma alteração legislativa significativa com a promulgação da Lei 
nº 12.971, que modificou o art. 302, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, especificando que a conduta de dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou de participar de corrida, disputa ou competição automobilística ou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, configura homicídio culposo. Essa alteração legal deveria ter sido aplicada ao caso de Edmilson Guerra, considerando a natureza dos fatos a ele imputados, mas não foi considerada nas decisões judiciais posteriores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que o acórdão impugnado “apresentou uma interpretação equivocada da Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014, que reformulou o art. 302, 
§ 2º do Código de Trânsito Brasileiro. O Tribunal do Júri concluiu que o Paciente, ao participar de um racha, agiu com dolo eventual, assumindo o risco de causar a morte da vítima. Entretanto, considerou irrelevante o fato de que a nova redação do artigo 302, § 2º, da Lei nº 9.503/97, que trata especificamente de crime culposo, já estava em vigor antes da sentença condenatória ser proferida” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a fundamentação do v. acórdão viola claramente o conteúdo da legislação federal, especialmente considerando que a Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014, introduziu alterações significativas ao art. 302, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “na ausência de uma legislação específica, a conduta do Apelante era subsumida sob o art. 121 do Código Penal. No entanto, com a nova redação legal, essa mesma conduta passou a ser especificamente regulada de maneira diferente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defendem que o ponto central “não é determinar se existiu dolo ou culpa de maneira isolada, mas sim reconhecer que a legislação aplicável não permite uma escolha arbitrária do enquadramento do art. 121 do CP. Isso porque a conduta de dirigir um veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool ou outras substâncias psicoativas agora é especificamente tipificada como crime culposo no art. 302, § 2º do CTB, e não mais sob o art. 121 do CP. Assim, a decisão do júri, independentemente de suas conclusões sobre a intenção do agente, deve alinhar-se com a tipificação legal atual que enquadra a conduta descrita na denúncia sob o art. 302, § 2º do CTB e não mais sob o art. 121 do CP” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Ponderam que “a aplicação do art. 121 do CP é destinada a situações em que há um claro dolo de causar dano ou morte, como, por exemplo, um indivíduo que intencionalmente usa seu veículo como arma para ferir ou matar outra pessoa. No caso em questão, o Paciente não demonstrou tal intenção homicida, ao contrário, sua conduta se alinha exatamente com o previsto no art. 302, § 2º do CTB, pois ele dirigia um veículo com a capacidade psicomotora comprometida devido ao álcool, resultando, infelizmente, na morte da vítima sem a intenção de causá-la” (fl. 10, e-doc.1).



    Asseveram que, “com a entrada em vigor da nova legislação, a conduta do paciente, consistindo em dirigir um veículo automotor com capacidade psicomotora comprometida devido à influência de álcool, passou a ser categorizada como homicídio culposo. Essa mudança legislativa eliminou a anterior caracterização de dolo eventual, reclassificando-a claramente como culposa. Diante deste novo contexto legal, a situação do Paciente tornou-se mais favorável, pois a lei agora explicita a natureza culposa do homicídio quando envolve a condução sob influência de álcool ou participação em corridas em vias públicas” (fl. 14,e-doc.1).



    Assinalam que, “apesar de a legislação mais benéfica ter sido promulgada após a sentença de pronúncia, seus efeitos já estavam em vigor antes do trânsito em julgado dessa decisão. Isso significa que a nova lei já deveria estar sendo aplicada antes da conclusão do trânsito em julgado da sentença de pronúncia” 
(fl. 15, e-doc. 1).



     Ressaltam que “não compete aos jurados escolher entre a aplicação do 
art. 121 do Código Penal ou do art. 302, § 2º do CTB, especialmente quando a legislação mais recente e benéfica ao Paciente já estava em vigor antes da emissão da sentença condenatória. Portanto, caberia ao Órgão Acusatório atualizar a tipificação da acusação no decorrer do Processo Penal, aplicando o art. 302, § 2º do CTB, ao invés de permitir que o processo avançasse até o julgamento final baseado no art. 121 do Código Penal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, considerando o evidente direito do Paciente, verificando-se a fumaça do bom direito, o risco de dano por conta da demora e a possibilidade de reversão da medida, requer seja deferido pedido liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento final do presente HC, ou, subsidiariamente, no regime ABERTO; 



    No mérito, diante da clara negativa de vigência da lei federal, requer-se que este Habeas Corpus seja devidamente conhecido e provido, objetivando a reforma do venerando Acórdão recorrido. Em decorrência da violação à Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014, que alterou substancialmente o art. 302, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, apresentam-se os seguintes pedidos: 



    I. Em face da infringência à Lei nº 12.971, que redefine a natureza jurídica da conduta em questão como culposa, requer-se que este Habeas Corpus seja julgado procedente. Considerando que a nova legislação entrou em vigor antes do trânsito em julgado da decisão que pronunciou o Paciente, e especificou a conduta praticada como crime culposo, requer-se a aplicação do fenômeno jurídico da novatio legis in melius. Isso implica a submissão da conduta de Edmilson Guerra ao enquadramento de ‘homicídio culposo na direção de veículo automotor’, conforme estipulado no art. 302, § 2º do CTB, modificado pela Lei 12.971 de 9 de maio de 2014. 



    II. Como consequência natural da aplicação do princípio da novatio legis in melius, requer-se a anulação da sentença e do acórdão que condenaram o Paciente sob a tipificação do art. 121, caput, do Código Penal. 



    III. Ademais, requer-se a realização de um novo julgamento, que esteja em consonância com a legislação vigente, especificamente o 
art. 302, § 2º do CTB, tal como redigido pela Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014. Este novo julgamento deve refletir a real natureza culposa do ato, garantindo assim uma justa aplicação da lei e a correção dos equívocos processuais previamente cometidos” 
(fls. 17-18, e-doc. 1). 



    19. A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 165.376/SP, de minha relatoria. Em 11.12.2018, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por decisão unânime, não conheceu do Habeas Corpus n. 165.376/SP e concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade do corréu Adriano Morita Borri, com o consequente trancamento, apenas quanto a ele, da Ação Penal n. 0005009-94.2000.8.26.0081, da Terceira Vara e Tribunal do Júri da comarca de Adamantina/SP.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    20. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    21. Pretende-se, no presente habeas corpus, a desclassificação da conduta praticada pelo paciente para o crime então previsto no § 2º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997, incluído pela Lei n. 12.971/2014 e revogado pela Lei n. 13.281/2016:



    “Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:



    Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (...)



    § 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente:



    Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. 



    22. No julgamento da Revisão Criminal n. 0031262-65.2023.8.26.0000, o Tribunal estadual afastou o pleito de desclassificação da conduta perpetrada pelo paciente. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti:



    “A ação revisional é improcedente. Pelo que consta dos autos, o peticionário foi condenado por homicídio doloso simples, porque, no dia 26 de maio de 2000. participando de disputa automobilística denominada racha, dirigindo em velocidade exagerada e em estado de embriaguez alcoólica, matou Taísa Tondinelli Emerich, ao lhe provocar lesões corporais que ocasionaram a sua morte, decorrente de traumatismo crânio encefálico. 



    No que toca ao mérito do caso penal sub judice, tem-se que a condenação do peticionário foi amparada em fartos elementos de prova constantes dos autos, tanto que sequer pretende ele a revisão dos elementos fáticos ou probatórios a demonstrarem a materialidade e autoria em si, buscando apenas a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    Ou seja, a questão posta para julgamento atine à tipificação da conduta descrita na denúncia conduta, aliás, incontroversa nesta demanda – ou seja, se a ação causadora do resultado danoso seria culposa ou dolosa na modalidade de dolo eventual. 



    E razão não assiste ao demandante. 



    Isso porque, o Conselho de Sentença reconh